Tribunal: TJDFT
Processo: 0745521-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. BLOQUEIO INDEVIDO DE RECEBÍVEIS. INFORMAÇÕES REPASSADAS PELO AUTOR RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré vencida em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 3.714,58 (três mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Preliminarmente, suscita perda parcial do objeto por cumprimento da obrigação; suscita, outrossim, nulidade por sentença ultra petita, em razão da inclusão, nos danos materiais, de valores não pleiteados pelo autor. Argui incompetência dos Juizados Especiais em face de complexidade de matéria e, por fim, em preliminar, suscita inaplicabilidade do CDC aos fatos narrados na inicial. Em seu recurso, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que os repasses não teriam sido feitos por culpa do recorrido que deixou de informar seu domicílio bancário. Afirma que não há provas que sustente que há valores pendentes de repasse. Pugna pela nulidade da sentença e reconhecimento da perda do objeto ou o reconhecimento da complexidade da demanda ou o reconhecimento do excesso quanto ao valor dos danos materiais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33658106). Contrarrazões apresentadas (ID 33658114).

III. Denota-se que o recorrente, depois de proferida a sentença, cumpriu parcialmente a sua obrigação, de modo que a dedução dos valores apontados deve ser analisada em eventual pedido de cumprimento de sentença. Portanto, não acarreta perda do objeto o cumprimento parcial das obrigações impostas na sentença, remanescendo hígido o interesse de agir da parte autora no tocante aos demais pedidos. Preliminar rejeitada.

IV. Nos termos do art. 323 do CPC, nas ações em que houver por obrigação prestações sucessivas, essas serão consideradas para inclusão no pedido, mesmo não havendo pedido expresso da parte, cabendo, portanto, sua inclusão, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo deixar de pagá-las. Como nos presentes autos houve obrigações em que o recorrido deixou de pagar, estas foram incluídas no cálculo da incidência final dos danos materiais. Portanto, não há que se falar em nulidade por sentença ultra petita.

V. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.

VI. Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto a alegação de inaplicabilidade do CDC no presente caso, uma vez que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte, como no presente caso que se trata de empresário individual de pequeno porte (EIRELI), em que há evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas do CDC. Nesse sentido: “Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecer ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC.(AgInt no AREsp 93.042/PR. Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, jugado em 17/08/2017, Dje 28/08/2017).” Preliminar rejeitada.

VII. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

VIII. Colhe-se dos autos que o recorrido firmou contrato com a recorrente para credenciamento para aceite dos cartões de administração desta (ID 33658050), realizando, assim, vendas a partir do mês de abril de 2021. Contudo, conforme pode ser verificado pelos documentos de ID 33658049, a recorrente não efetuou o repasse de valores ao recorrido, sob alegação de incorreção de dados bancários. Todavia, pelo que se observa do documento ID 33658062, consta que o autor recorrido informou os dados corretos para recebimento dos valores devidos. Logo, é de se constatar que não procede a alegação de reponsabilidade do recorrido por falta de repasse de informações bancárias.

IX. Evidencia-se que, apesar de a parte recorrida alegar que as consequências pelo ocorrido não lhe podem ser imputadas, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que esta deixou de efetuar os repasses dos valores ao recorrido, incorrendo, assim, em enriquecimento ilícito.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.